Tribunal: STF
Processo: RE 394423
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-05-19
Data de publicação: 2009-05-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
   ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO: INDENIZAÇÃO. RETITULAÇÃO DO
   IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DE PROVAS NA VIA
   EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.